Tribunal: CARF
Processo: 10240.900498/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.900498/2012-85
ACÓRDÃO
1401-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIMA - RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/03/2010
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.112, de 16 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10240.900464/2012-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900498/2012-85
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão que julgou
improcedente a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a não
homologação da compensação apresentada pelo contribuinte, objetivando compensar o(s)
débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP com crédito de IRPJ/CSLL.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Inconformada com a decisão, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, alegou:
a) Em documento protocolado alega o manifestante que o próprio auditor admite,
em análise do direito creditório declarado em PER/DCOMP, "que inclusive foi entregue em
retificadora de uma outra que estava com os índices de correções indevidos entregue
anteriormente que segue anexa";
b) Ao final, solicita o devido cancelamento, ressaltando que participa
constantemente de licitações públicas e o débito poderia ocasionar transtornos futuros.
c) Em nova petição o manifestante aborda questões já mencionadas no documento
anteriormente descrito no tocante à legalidade dos créditos e à demora para efetuar as
retificações das DCTF, tendo pedido a desconsideração do requerimento anterior.
d) Entre outros documentos, foi anexada ainda cópia do Ofício no qual a DRF de
origem discorre acerca do direito de apresentação de manifestação de inconformidade e,
esclarece que, caso a empresa interessada queira desistir do litígio, deve apresentar um pedido de
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900498/2012-85
3
desistência do recurso, o que tornará definitiva a decisão exarada no despacho decisório
competente.
O acordão recorrido recebeu a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de
crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “no caso, o recorrente
não comprova erro que possa alterar o fundamento do despacho decisório. A apuração de
IRPJ/CSLL é consolidada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
O valor apurado na declaração, apresentada antes da ciência do Despacho Decisório, não
evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior no valor postulado pelo contribuinte.
Também a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do
referido despacho não confirma o valor do crédito pretendido”.
A DRJ também entendeu que: “A retificação da DCTF, operada após a ciência do
despacho decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta para
comprovação do pagamento indevido ou a maior. É bom lembrar que a retificação da DCTF não
produzirá efeitos quando tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB no 1.110, de
24/12/2010). Também a retificação da DIPJ, realizada após a ciência do referido despacho, como
no caso em comento, não constitui prova da existência do pagamento indevido ou a maior, nem
confere a certeza e liquidez indispensável ao reconhecimento do crédito.”
Inconformado com a decisão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, alegando
em síntese as seguintes razões:
DA VINCULAÇÃO DOS PROCESSOS: Requer a vinculação do presente processo com
outros demais processos que tratam da mesma matéria;
DO EFEITO DO RECURSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO: Aduz que necessária a
manutenção da suspensão dos créditos tributários relacionados aos PER/DCOMP em análise, visto
que a Empresa Contribuinte possui contratos com a Administração Pública e com frequência
participa de licitações, caso a medida não seja garantida poderá acarretar sérios prejuízos
financeiros se for inscrita na Dívida Ativa da União;
DO MÉRITO: Alega que à época dos protocolos de compensação (PER/DCOMP), o
Contribuinte por erro de procedimento, não realizou a retificação das DCTFs-Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais, e respectivamente das DIPJs -Declaração de Informações
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900498/2012-85
4
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica retificadora, o que levou a autoridade competente a não
homologar os pedidos de compensação conforme despacho decisório;
Afirma que no ano em questão verificou que a aplicação da base de cálculo da CSLL
que deveria ser utilizada para aferir o lucro presumido da Contribuinte era a de 12% (doze por
cento), e diante dos prejuízos consideráveis, protocolou os pedidos de compensações. Todavia,
em que pese não tenha realizado as retificações necessárias, após o despacho;
Aduz que o caso sob análise não necessita de tamanho rigor probatório, uma vez
que, o fato que comprava o pagamento a maior é a aplicação da base de cálculo, o que é
verificável nos documentos juntados pelo Contribuinte, ou seja, nas DCTFs, nas DIPJs, nos DARFs e
respectivos comprovantes de pagamentos.
Com efeito, ao verificar a atividade exercida pelo Contribuinte/Recorrente, seja
através do contrato social ou do cadastro nacional da pessoa jurídica, é incontroverso que o ramo
de atividade é o de Transporte. E, portanto, a base de cálculo do IRPJ/CSLL aplicável para aferir o
lucro presumido da Contribuinte é a de 12% (doze por cento) e não a de 32%;
Não há na lei nenhuma disposição contrária ao direito do Contribuinte de
compensar o crédito decorrente de pagamento a maior, mesmo que as retificações da DCTF e DIPJ
tenham sido realizadas somente após o despacho decisório. Antes do julgamento em primeira
instância administrativa, as retificações estavam disponíveis para o órgão julgador, sanando
qualquer irregularidade procedimental exigida por portaria ou instrução normativa;
Aduz que demonstrado o pagamento a maior/indevido, conforme prevê a legislação
Tributária, é resguardado ao Contribuinte o direito de ressarcimento ou compensação. O
Contribuinte/Recorrente juntou os documentos que comprovam o recolhimento a maior do
tributo efetivamente devido conforme a legislação;
Requereu que seja acolhido o presente recurso para o fim de reformar o acórdão
recorrido, julgando procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito
creditório postulado e homologar a compensação em litígio.
Quanto à documentação apresentada em primeira instância o contribuinte acostou
aos autos fichas da DIPJ e DCTF (originais e retificadas), DARFs e contrato social. Por sua vez, em
sede de Recurso o contribuinte traz aos autos Livros de Apuração de ICMS do período.
Recebidos os autos por esta Turma, decidiu-se pela conversão dos autos em
diligência, para que o Recorrente fosse intimado a apresentar sua contabilidade completa, assim
como as notas fiscais emitidas no período relativo ao crédito pleiteado e o demonstrativo de
apuração de IRPJ/CSLL, e que, posteriormente, a Unidade de Origem analise os documentos
apresentados e verifique se a composição da receita bruta do período de apuração estava sujeita
ao percentual de presunção de 12% para fins de apuração de IRPJ/CSLL.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900498/2012-85
5
A Unidade de Origem apresentou Relatório de Diligência Fiscal, em que consigna
que o Recorrente, apesar de devidamente intimado, deixou de se manifestar nos autos, de modo
que os autos devem retornar ao CARF para julgamento.
É o relato do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Do Pedido de Vinculação dos Processos Preliminarmente o contribuinte
requer que todos os 08 processos por ele indicados sejam vinculados para
julgamento conjunto, por entender restar aplicável o inc. I do §1o. do art.
6o. do RICARF.
Pois bem, não assiste razão ao contribuinte.
Primeiro que a redação do RICARF é clara ao tratar a vinculação de
processos conexos como uma possibilidade e não uma obrigação.
Outrossim, também entendo que não é o caso de conexão, isto porque, em
que pese o cerne da questão estar em alegado erro na aplicação da
alíquota de presunção da BC da CSLL (32% ao invés de 12%), certo é que a
apuração da CSLL é trimestral.
Ainda, de acordo com o cartão de CNPJ trazido aos autos o contribuinte
possui dezenas de CNAEs em seu objeto social, desde serviço de
transportes à comércio varejista passando por agência de viagens e aluguel
de carros.
Assim é que, possível que em um mesmo trimestre o contribuinte tenha
auferido receitas decorrentes de atividades sujeitas a percentuais de
presunção distintos, o que significa que a apuração de cada trimestre deve
ser demonstrada caso a caso.
Indefiro tal pedido.
Do pedido de efeito suspensivo.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900498/2012-85
6
Tal efeito decorre de lei, sendo o recurso tempestivo suspensa a
exigibilidade do débito confessado que se busca compensar. Assim, não se
faz necessário conhecer de tal pedido vez que falta ao contribuinte
interesse recursal nesse ponto.
Do mérito.
Desde a Manifestação de Inconformidade a contribuinte enfatiza a
existência do crédito pleiteado e alega que o direito creditório não teria
sido reconhecido por um erro formal de preenchimento da DCTF, que teria
sido retificada no intuito de comprovar suas alegações.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela
contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria
originado o crédito pleiteado foi integralmente utilizado para extinguir
débito da contribuinte apurado no período, de modo que não existia
crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria
decorrente de apuração de valor devido a menor, apurado em data
posterior à época da entrega das declarações originais e que o crédito
pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas
traz aos autos a DIPJ, DCTF (original e retificadora), comprovantes de
arrecadação e contrato social. Entretanto, tratando-se a DCTF de
instrumento hábil para confissão de débitos, qual o débito confessado
corretamente? Este é o cerne da questão. E exatamente por isso que
caberia ao contribuinte carrear aos autos comprovação da origem do
crédito pleiteado.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de
certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto
no 70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o reconhecimento de
um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900498/2012-85
7
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se
pode observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida
para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel
Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da
certeza do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de
qualquer prova, não autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no
3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode
ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre
Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Por sua vez, ao contrário do que alega o contribuinte, a DRJ não negou a
possibilidade de se restituir crédito cuja retificação da DCTF e DIPJ tenham
ocorrido após a intimação do DD. Pelo contrário, a DRJ conferiu essa
possibilidade desde que o crédito fosse comprovado. É o que dispõe o
próprio Parecer Normativo COSIT n. 02/2015!
Ocorre que, neste particular entendo que a DRJ não foi tão clara quanto a
quais seriam os documentos, além dos já apresentados pela contribuinte,
para comprovar o alegado direito creditório.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900498/2012-85
8
Neste sentido, a DRJ se manifestou:
Vale destacar ainda o entendimento expresso no Parecer Normativo Cosit
no 2, de 28 de agosto de 2015, segundo o qual a apresentação do
PER/DCOMP sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito
passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento
do despacho decisório.
A apuração de CSLL é consolidada na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O valor apurado na declaração,
apresentada antes da ciência do Despacho Decisório, não evidencia a
existência de pagamento indevido ou a maior no valor postulado pelo
contribuinte. Também a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) entregue antes do referido despacho não confirma o valor
do crédito pretendido.
A retificação da DCTF, operada após a ciência do despacho decisório e sem
suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta para
comprovação do pagamento indevido ou a maior. É bom lembrar que a
retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver como objetivo
reduzir débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB no 1.110, de
24/12/2010). Também a retificação da DIPJ, realizada após a ciência do
referido despacho, como no caso em comento, não constitui prova da
existência do pagamento indevido ou a maior, nem confere a certeza e
liquidez indispensável ao reconhecimento do crédito.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de
apresentação da documentação esteja correta e alinhada à jurisprudência
deste Conselho, o fato é que esta TO quando da Resolução em diligência
entendeu que ela não foi suficientemente clara ao indicar quais outros
elementos de prova seriam necessários.
O contribuinte havia trazido aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade contratos sociais do período que a princípio trazem
indícios de que a atividade principal realizada é de transporte, o que é
indício de que o percentual aplicado pela contribuinte estaria equivocado.
Além disso, o contribuinte trouxe aos autos DIPJ e DCTF (original e
retificadas), bem como comprovantes de arrecadação. Os dados de tais
documentos conferiam com o valor do crédito pleiteado pelo Recorrente, o
que é possível aferir da própria verificação realizada pela DRJ.
Ocorre que, com base nos documentos trazidos aos autos em manifestação
de inconformidade o contribuinte não conseguiu comprovar a certeza e
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900498/2012-85
9
liquidez do crédito, muito embora tenha entendido inicialmente que tais
documentos seriam suficientes. A análise da DRJ foi adequada neste ponto.
E quais documentos adicionais seriam necessários para confirmar os
indícios trazidos pelo contribuinte e o alegado erro de fato? Os livros
contábeis e documentos fiscais bem como a composição da apuração e as
respectivas notas fiscais. Só que isso não ficou claro na decisão recorrida
vez que se resumiu a afirmar que os documentos trazidos não eram
suficientes para se comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Por sua vez, em sede recursal e em diálogo com a decisão recorrida o
contribuinte traz aos autos o seu cartão de CNPJ detalhando as atividades
por ele realizadas, detalhamento da apuração e alegado erro de fato e
livros apuração de ICMS.
Entretanto, falhou novamente o contribuinte vez que permanece sem
conseguir fazer prova cabal do seu crédito vez que não trouxe aos autos a
sua contabilidade completa, bem como as respectivas notas fiscais que
compuseram o seu faturamento no alegado trimestre.
Ocorre que, em que pese a diligência promovida por esta TO no sentido de
oportunizar, mais uma vez, o recorrente a promover a juntada dos
elementos de prova adicionais que pudessem confirmar a certeza e
liquidez do crédito o mesmo quedou-se inerte.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de
prova é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023), adoto a decisão da DRJ como razão de decidir,
acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900498/2012-85
10

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 224
DF CARF MF
Original